Tribunal: TJSP
Processo: 1002116-51.2021.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movidos por São Paulo Previdência - SPPREV contra o Município de São Paulo, alegando imunidade tributária conforme art. 150, VI, "a", §2o, da CF. Pedido de anulação das certidões de dívida ativa e extinção da execução fiscal. Sentença julgou procedentes os embargos,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos à execução fiscal movidos por São Paulo Previdência - SPPREV contra o Município de São Paulo, alegando imunidade tributária conforme art. 150, VI, "a", §2o, da CF. Pedido de anulação das certidões de dívida ativa e extinção da execução fiscal. Sentença julgou procedentes os embargos, extinguindo a execução fiscal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste no reconhecimento da imunidade tributária da SPPREV, autarquia estadual, em relação aos impostos sobre patrimônio, renda ou serviços.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 150, VI, "a", da CF, veda a instituição de impostos sobre patrimônio, renda ou serviços entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estendendo-se às autarquias conforme §2o.
4. A SPPREV, como autarquia estadual, goza de imunidade tributária, pois seu patrimônio está vinculado às suas finalidades essenciais. A municipalidade não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante, conforme art. 373, II, do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Imunidade tributária de autarquias estaduais é garantida pelo art. 150, VI, "a", §2o, da CF. 2. Ônus da prova de fato impeditivo cabe ao exequente.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, VI, "a", §2o; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação no 1003240-11.2017.8.26.0090, Rel. Des. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 02/03/2020.
TJSP, Apelação no 1000198-22.2015.8.26.0090, Rel. Des. Beatriz Braga, 18a Câmara de Direito Público, j. 27/03/2019.
TJSP, Apelação Cível 1000827-25.2017.8.26.0090, Rel. Des. Adriana Carvalho, 14a Câmara de Direito Público, j. 09/06/2022.
TJSP, Apelação no 0009108-89.2014.8.26.0090, Rel. Des. Eutálio Porto, 15a Câmara de Direito Público, j. 03/09/2019.